Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-89.2019.8.11.0009
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000842-89.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LB SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.924.051/0002-56 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), LB SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.924.051/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0008-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO –
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
COMPROVAÇÃO
POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEMORANDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe.” (...) (TJ-MT - APL: 00002185520138110110 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
M.M. Ricardo Franzon Menegucci
, nos autos da Ação Monitória nº 1000842-89.2019.811.0009, ajuizada por
L.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, §2º, do CPC, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, a parte Apelante su
stenta a absoluta ausência de comprovação por parte do autor do débito ora cobrado.

Diz que cabe ao autor o ônus da prova, ou seja, comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 52472470]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, §2º, do CPC, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ajuizou Ação Monitória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da quantia de R$ 188.708,45 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), em razão da suposta inadimplência do ente estadual em relação ao pagamento de serviços médicos prestados, urgência e emergência do Hospital Regional de Mato Grosso.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais ao seguinte fundamento e parte dispositiva:

“Nota-se que o caso em tela se trata de ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

Comentando o artigo supramencionado, NELSON NERY JÚNIOR explica, que:

“Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu direito.

(...)

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor da ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente”. (In, Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. São Paulo: editora Revista dos tribunais, 2006, p. 1050).”

Com efeito, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz – artigo 700 do CPC.

Por igual, quanto à impropriedade de ajuizamento de Ação Monitória em face da Fazenda Pública não assiste melhor sorte ao requerido, eis que aplicável a Súmula 339 do e. STJ que reverbera: “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”

Quanto ao mérito, houve pacto contratual reconhecido pelas Partes, assim como a efetiva prestação dos serviços por parte da autora, na forma das notas fiscais carreadas ao feito, que, sem dúvida, servem de sucedâneo ao instrumento processual manejado.

(omissis)

Ademais, restou devidamente comprovada a prestação do serviço pela Parte Autora, razão pela qual a medida que se impõe é a improcedência dos embargos e procedência da monitória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal, , com a incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, a teor do que dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves conceitua a ação monitória:

"Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo. Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória e, se verificada a ausência de manifestação defensiva por parte do réu - embargos ao mandado monitório -, obterá seu título executivo em menor lapso temporal do que o exigido pelo processo/fase procedimental de conhecimento.

Ademais, conforme teor da Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça, “
é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

Pois bem.
In casu
, a parte Apelante sustenta não existir nos autos comprovação por parte do autor/Apelado acerca do débito cobrado.

De outro lado, a parte Autora expõe que possui contrato de prestações de serviços com a requerida, desde 01/08/2013, prestando serviços médicos na urgência e emergência do Hospital Regional de Mato Grosso, todavia, não recebeu o pagamento referente ao mês de dezembro de 2016.

Nesse ponto, cediço que, a teor do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Dessarte, a parte Autora/Apelada colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços com anuência do Estado de Mato Grosso (id. 52472164, 52472165, 52472167 e 52472168), Nota Fiscal nº 20170000000003, com declaração da referida prestação de serviços (id. 52472161 – pág. 04), bem como memorando emitido pela própria parte Apelante, reconhecendo a Nota Fiscal (id. 52472161 – pág. 02).

Logo, dos documentos anexados, resta evidente a existência de prova escrita sem eficácia de título que obriga o devedor a cumprir a sua parte no negócio firmado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – DÍVIDA COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810)– INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC)– PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO FOR ULTRAPASSAR OS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A ação monitória visa o reconhecimento do crédito, mediante constituição de título executivo, conforme dispões o art. 1.102c do Código de Processo Civil de 1973 (art. 700 do CPC/2015).
Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe
. (...) (TJ-MT - APL: 00002185520138110110 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

Partindo dessas premissas, entendo que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a procedência da cobrança para tornar impositivo o dever do ente público de quitar o valor requerido na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, a teor do que estabelece o artigo 85, §11, do Código de processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021